Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-40.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito – Autora que não reconheceu a assinatura aposta na procuração e demonstrou ao oficial de justiça desinteresse na continuidade do processo – Ofício à OAB que é medida de rigor - Sentença mantida – Recurso desprovido.